Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E REFINANCIAMENTO CELEBRADOS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e condenou o réu ao pagamento dos valores decorrentes dos contratos de mútuo, incluindo valores adicionais, encargos contratuais e honorários advocatícios. O réu alega nulidade de aditivos contratuais, excesso de encargos e ausência de proposta de renegociação. A cooperativa requer a constituição do título executivo no valor integral atualizado de R$ 86.403,67.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos aditivos de crédito e se os encargos cobrados são legítimos; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para, em vez de condenação direta, constituir título executivo judicial conforme os parâmetros do art. 701 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação dos aditivos foi validamente comprovada por meio de extratos bancários, comprovantes de depósito e uso do aplicativo da cooperativa com login e senha do réu, que realizou simulações e contratações pela plataforma digital.
4. Os encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios de 1,89% a.m. e 1,99% a.m., multa de 2% e juros moratórios de 1% a.m., encontram-se expressamente previstos nos contratos firmados e são compatíveis com os praticados no mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 382 e 539).
5. A alegação genérica de cobrança excessiva de juros, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, não atende ao ônus processual imposto pelo § 2o do art. 702 do CPC, inviabilizando o acolhimento da impugnação por excesso de cobrança.
6. A cláusula que prevê a possibilidade de parcelamento de dívida inadimplida com parcela mínima de R$ 100,00 tem natureza facultativa e não impõe obrigação à credora, inexistindo direito subjetivo à renegociação nas condições previstas.
7. Na ação monitória, a sentença não deve impor condenação direta ao pagamento, mas sim constituir título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC, razão pela qual se impõe a reforma parcial da sentença para ajustar o dispositivo à natureza do procedimento monitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento:
1. A contratação de aditivos a empréstimos por meio de plataforma digital, com uso de login e senha pessoal, é válida e gera obrigações para o contratante.
2. Os encargos pactuados nos contratos, desde que expressos e compatíveis com os praticados pelo mercado, não configuram abusividade por si só.
3. A alegação de excesso de cobrança exige, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, a indicação precisa dos valores tidos por indevidos, sob pena de rejeição da impugnação.
4. Cláusulas contratuais que preveem a possibilidade de parcelamento da dívida inadimplida conferem mera faculdade à credora, não gerando obrigação de renegociação.
5. Na ação monitória, a sentença deve constituir título executivo judicial, não sendo cabível a imposição de condenação direta ao pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701, 702, § 2o, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 389, § 1o, e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 382 e 539.